Tribunal: TJES
Processo: 5015516-39.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015516-39.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE OBRAS DE MACRODRENAGEM. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares, originado de ação ajuizada em face do Município de Linhares, com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, relacionados a alagamentos supostamente causados por obras públicas de macrodrenagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar qual dos juízos é competente para processar e julgar demanda que envolve pedido indenizatório contra o Município e exige a produção de prova pericial complexa sobre os efeitos de obras públicas de engenharia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A necessidade de produção de prova pericial de maior complexidade, como estudo técnico sobre a relação entre obras de macrodrenagem e alagamentos em área urbana, compromete os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4.
A perícia requerida não se enquadra como exame técnico simplificado autorizado pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009, mas sim como diligência complexa que exige análise técnica detalhada sobre responsabilidade técnica do ente público.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer que a presença de complexidade probatória afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, transferindo-a para a Vara da Fazenda Pública.

6.
O próprio ente municipal e o juízo suscitado reconheceram a necessidade de prova técnica especializada, evidenciando que o objeto da ação extrapola a capacidade instrutória do microssistema dos juizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Conflito conhecido e provido. Tese de julgamento:
8.
A necessidade de produção de prova pericial complexa, como estudos técnicos sobre os efeitos de obras públicas e sua eventual contribuição para danos urbanísticos, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
9.
Compete à Vara da Fazenda Pública o julgamento de ações em que a causa de pedir envolva apuração técnica aprofundada incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.
10.
A perícia prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009 restringe-se a exames técnicos simplificados, sendo inviável sua aplicação em demandas que exijam investigação complexa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência que tem como suscitante o douto magistrado do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o preclaro magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares.

O magistrado suscitado, na decisão de fl. 74 do evento 10149693, defendeu que “
inobstante o endereçamento feito pela parte autora na inicial, considerando que foi instituído o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito desta comarca e em vista do disposto nas normas de organização judiciária, este juízo é absolutamente incompetente para deliberar sobre a pretensão deduzida nos autos em apreço
”, por isso, declinou da competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

O juiz suscitante, por sua vez, na decisão de fls. 06-07 do evento 10149693, sustenta que “
apenas com a realização de uma perícia técnica, com estudo geográfico da localidade do imóvel dos autores, e ainda, volume de chuvas que atingiu a localidade no período, seria possível definir se o alagamento ocorrido seria uma consequência da obra em andamento.
” (fl. 03).

Nesta hipótese, constata-se que João Miguel Farias dos Santos, Wilson Nogueira da Silva e Wilson Mota Farias ajuizaram (fls. 113/125 do evento 10149693) a ação originária deste incidente para condenar o Município de Linhares ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol de cada autor e à adoção de medidas para o melhor escoamento da água pluvial, sem prejudicar o acesso à residência e à oficina mecânica.

Como é cediço, o enunciado nº 11 do Fórum dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

A complexidade probatória indica que compete ao juízo suscitado o exame da ação de origem, na medida em que a causa de pedir tangencia as obras de macrodrenagem realizadas pela Prefeitura Municipal de Linhares, que, de acordo com os autos autores, após a conclusão dos serviços de engenharia, desde o fim de 2023, em mais de 06 (seis) oportunidades “
a água invadiu as casas, adentrando ao imóvel, lote, casa, carros, e, etc., sem falar nas outras vezes em que a rua e o acesso às casas também ficaram prejudicados
” (fl. 118 do evento 10149693).

Ademais, chama à atenção que o próprio ente público requerido arguiu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, “
diante da imperiosa necessidade de prova pericial ou parecer técnico especializado para avaliar tecnicamente a correlação entre a obra realizada pelo Município de Linhares e a enchente, bem como para aferição do dano material alegado.
” (fl. 20 do evento 10149693).

Considero que a perícia exigida para aferição dos supostos danos causados pelas obras de macrodrenagem não se amolda ao exame técnico previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/09, porque pressupõe complexo exame para elucidar se os serviços executados pela municipalidade contribuíram decisivamente para que as enchentes subsequentes danificassem os imóveis dos requerentes.

Vale lembrar que a complexidade probatória pode afastar a competência dos Juizados Especiais, quando a necessidade de produção de prova pericial aprofundada compromete os princípios da oralidade e da celeridade processual que regem esse microssistema.

Nesse contexto, a complexidade probatória indica que compete ao juízo suscitado o exame da ação de origem, consoante orientação da jurisprudência desta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível,
as demandas que exigirem a realização de prova pericial de maior complexidade, afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES; Classe: Conflito de Competência 5014012-32.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 19/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009. 2. Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024). 3.
No caso, a prova pericial que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (perícia grafotécnica), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009
4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo Suscitante. (TJES; Classe: Conflito de Competência 5009027-83.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação originária tombada sob o nº 5003028-59.2024.8.08.0030 o douto juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.